Tribunal: STF
Processo: ARE 1368295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aduz o recorrente que é Fiscal Assistente Agropecuário e recebe o valor referente ao adicional de insalubridade de R$ 60,00 (sessenta reais), valor este sem atualização a muitos anos. Devido a extinção do símbolo QP 15, que era utilizado para o cálculo do abono insalubridade, com advento do Decreto nº 36.015/1994, afirma o autor ter o direito da compensação do valor pago pertinente a insalubridade, pois nunca houve o reajuste do abono de insalubridade proposto pelo novo decreto já mencionado. Além disso, afirma o recorrente que faz jus aos reflexos das diferenças vencimentais decorrentes da atualização da base de cálculo de insalubridade sobre todas as verbas que compõem a remuneração.



    Por sua vez, em contrapartida, sustenta o requerido IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária que as alegações do autor não assistem a razão, pois a lei que define o quantum a ser recebido em caráter de adicional de insalubridade é a Lei Estadual Delegada nº 38, de 26 de julho de 1997 e que a prescrição das verbas a serem recebidas deveram ser bienais de acordo com o artigo 10, do decreto nº 20.910/32.



    A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária ao pagamento do valor de R$ 336,21 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) referente a diferença do valor já pago de R$ 60,00 (sessenta reais) e o devido de 396,21 (trezentos e noventa e seis e vinte e um centavos).



    Observando a prescrição quinquenal. A recorrente, em fase recursal, alega que o juiz a quo deixou de estabelecer se são devidos ou não os reflexos decorrentes da atualização da base de calculo do adicional de insalubridade.



    Analisando detidamente os autos, ao meu sentir a sentença merece ser parcialmente reformada. Extrai-se da sentença que foi concedido ao autor o direito de recebimento do restante do valor pertinente ao abono insalubridade. No entanto, a sentença de primeiro grau não estabeleceu se era cabível os reflexos da atualização da base de calculo.



    A propósito. É cabível o recebimento dos reflexos, pois de acordo com os artigos 39, §3° c/c o artigo 7°, VIII, ambos da Constituição, todo trabalhador tem o direito ao recebimento de décimo terceiro salário com base na remuneração integral, ou seja, caso o autor não receba os reflexos da atualização em cima da base de cálculo por inteiro, seria violado seu direito constitucional.



    Nesse sentido a jurisprudência traz: (...)



    Dessa forma, entende-se que o recorrente tem direito aos reflexos do aumento do adicional de insalubridade, e que esses reflexos deverão ser calculados sobre a nova base de cálculo, incidindo dessa forma no décimo terceiro e férias, somente. Não na forma como o autor pleiteou, tendo efeito sobre as férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, adicional por tempo e serviço, quinquênios, gratificações periódicas e permanentes, contribuições previdenciárias para fundo próprio de previdência. Isto porque a constituição é clara em afirmar que todo trabalhador tem direito aos reflexos, no entanto, apenas incidindo sobre o décimo terceiro salário e férias. Serão pagos referentes aos 5 anos anteriores a propositura da ação.



    Importante ressaltar que, por se tratar de uma ação contra um ente da Fazenda pública, a prescrição opera-se em 05 anos. Com base na Lei 20.910 e a súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim sendo, como a ação foi proposta em 19/10/2018, todas as verbas discutidas anteriores a 19/10/2013 estão prescritas. Como no caso em tela o autor propôs ação ainda na posse do cargo, fará jus aos ressarcimentos dos reflexos decorrentes da atualização da base de cálculo dos últimos cinco anos de serviço anteriores ao ajuizamento da ação.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente